Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TABELA PRICE. LEGITIMIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CONTRATO CELEBRADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA 2170-36/2001. ADMISSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E DE REGISTRO DE CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele avaliar a necessidade ou não de outros elementos instrutórios para a formação de seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se dispensável a produção de outras provas, inclusive a pericial.
2. A utilização da Tabela Price como critério de amortização da dívida não configura prática ilícita, nem importa, necessariamente, na capitalização de juros.
3. Nos contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001 é legítima a cobrança de juros capitalizados, não só porque resultante da liberdade de contratar, como também por não ferir qualquer disposição legal.
4. Em sede de recurso repetitivo, o c. STJ decidiu que a cobrança da Tarifa de Cadastro nos contratos de empréstimos bancários firmados após a vigência da Resolução n. 3.518/2007 do BACEN (30.4.2008), permanece válida, desde que haja previsão contratual expressa, o que se verifica na hipótese vertente.
5. A cobrança indevida de tarifa relativa à Avaliação de Bens, ainda que prevista no contrato, não demonstra a má-fé e o erro injustificável da financeira a gerar o direito de recebimento em dobro do montante pago, devendo ser devolvido em sua forma simples, devidamente corrigida, desde o desembolso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.